Tribunal: STF
Processo: ARE 1079239
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático probatório, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.